Tribunal: TJDFT
Processo: 0737018-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737018-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE APELADO: ANNA NAYRA RODRIGUES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE HORIZONTE contra acórdão de ID 45594703 que deu provimento ao apelo interposto pelo embargante para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ANNA NAYRA RODRIGUES BARBOSA. Nesta sede, o embargante alega existir omissão no julgado por deixar de arbitrar honorários sucumbenciais em grau de recurso, na forma do art. 85, §1o e §2o, do CPC. Afirma que “o recurso foi provido, entretanto não houve fixação de honorários”. (ID 45984849.) É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar reanálise da questão tratada nos autos, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento dos embargos de declaração, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse recursal. Assim, cabe identificar o interesse que o recorrente pretende ver protegido com o recurso, assim como eventual utilidade em proporcionar ao recorrente situação jurídica mais favorável. DO CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, restou indeferida a petição inicial proposta pelo condomínio embargante, sendo extinta a execução extinta sem resolução de mérito (art. 924, I, do CPC), considerando que o condomínio não logrou demonstrar a regularidade do título executivo capaz de aparelhar a execução. Na ocasião, a sentença deixou de fixar honorários de sucumbência, pois a relação processual não foi estabelecida, em decorrência da ausência de citação da parte contrária. Confira-se: “Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 924, inciso I, do CPC. Custas pelo exequente. Sem honorários, porquanto não estabelecida a relação processual”. (ID 41109411 - Pág. 3) - g.n. O acórdão ora embargado deu provimento ao apelo interposto pelo condomínio embargante "para cassar a sentença e determinar o retorno do processo ao Juízo de origem para prosseguimento". (ID 45594703 - Pág. 8.) Ao que se insurge o embargante, alegando omissão no julgado pela falta de arbitramento de honorários advocatícios. Afirma que “o recurso foi provido, entretanto não houve fixação de honorários”. (ID 45984849.) DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. No caso dos autos, contudo, a pretensão formulada pela parte, para acolhimento dos embargos visando arbitramento de honorários sucumbenciais, não pode ser obtida por ausência de previsão legal, falecendo a parte de interesse recursal. Isso porque a condenação em honorários, seja pelo princípio da causalidade (art. 85, §10a, do CPC), seja pelo princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC), pressupõe a efetiva formação da relação processual, para que, participando a parte contrária da lide com o respectivo patrono, ensejar a condenação em honorários devido a parte que deu causa à instauração do processo judicial ou que fora vencida no resultado final do processo judicial. No caso dos autos, a relação jurídico processual não foi estabelecida diante da ausência de citação da parte ré na origem, considerando a sentença que indeferiu a inicial do embargante, tampouco intimação em grau de recurso, cujo acordo embargado determinou o retorno dos autos a origem para o processamento regular. Desta feita, inexiste interesse do embargante em requerer arbitramento de honorários, posto que descabida condenação da parte contrária, que sequer integrou a lide e não participou da atividade jurisdicional, consoante preconiza o art. 85, §10a, do CPC, tampouco fora vencida na demanda, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Nesse sentido: “(...) Não são cabíveis honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando o executado não for intimidado para compor a relação processual na fase executiva. 2. O cumprimento de sentença não foi iniciado, uma vez que, à vista da decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, inexistiu intimação do executado. Não houve, portanto, a angularização da relação processual. Se a parte ré não integrou a relação processual, não há que se falar em condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. Apelação desprovida". (07044039420178070004, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 22/11/2018) - g.n. “(...) Notório, pois, que, para a incidência dos honorários advocatícios, nos casos de prolação de sentença sem resolução do mérito, ao lado da aplicação do princípio da causalidade, deve-se verificar se houve a citação/intimação da parte adversa para compor a lide, com exercício do labor advocatício a que se vinculou contratualmente, de modo a justificar a percepção daqueles honorários, consoante se extrai dos requisitos legais que fundamentam a fixação dessa verba. Precedentes do colendo STJ e desta Eg. Corte. (...)”. (20160110843995APC, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 30/08/2017.) - g.n. Muito embora o §1o do artigo 85 do CPC prescreva ser devido honorários advocatícios "no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos", certo é que no caput do referido artigo que se estabelece o pressuposto lógico para receber a respectiva verba, relativa a necessária integração da parte contrária na lide e participação da atividade jurisdicional, inexistente na hipótese dos autos. Enfim, não tendo a parte demandada ingressado formalmente nos autos pela citação ou comparecido espontaneamente, por meio do qual se pudesse verificar na prática de ato processual, inexistem meios legais para apurar os requisitos elencados pela legislação processual para fixar os honorários advocatícios e retribuir o efetivo labor do patrono da parte. Do mesmo modo, no que se refere a majoração da verba honorária de sucumbência em grau de recurso (art. 85, § 11, do CPC), somente é devida quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Deste modo, descabida a pretensão recursal formulado pelo embargante, visto ser incabível a condenação em honorários sucumbências nos autos cuja relação processual não foi aperfeiçoada com a participação do apelado para integrar a lide proposta pelo autor. Disso decorre que a irresignação formulada nos embargos de declaração não pode conferir a parte situação processual melhor do que aquela estabelecida pela decisão recorrida, sequer existindo potencial proveito de que o provimento do recurso poderia ensejar ao embargante, falecendo a parte de interesse recursal. Desta feita, o recurso não preenche os pressupostos recursais indispensáveis para que possa ser admitido. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos, porque manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator